Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-46.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001793-46.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMILIA DAS MERCES ANACLETO

Advogado(s)
:
ARTHUR GONCALVES LEITE, JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

APELADO: JOSE CARLOS LESSA ALVES

Advogado(s)
:
TARCISIO SALES PEREIRA, CESAR ALEXANDRE ALVES MEDEIROS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPROCEDENTE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE LEVA A NULIDADE DO NEGÓCIO – FATO NÃO COMBATIDO NO APELO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROVA PERICIAL REQUERIDA DE FORMA GENÉRICA – VALOR DA TAXA DE OCUPAÇÃO COM LEGALIDADE CONFESSA DESDE A CONTESTAÇÃO – BENFEITORIAS ALEGADAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE AUTORIZASSE A DILAÇÃO PROBATÓRIA – OUTROS PAGAMENTOS COMPROVADOS NÃO IDENTIFICADOS PELA SENTENÇA – APELO PROVIDO EM PARTE

1.
Na origem a discussão gira em torno de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel frente a não quitação do mesmo conforme acordo firmado entre as partes através de contrato particular,
tendo a sentença reconhecido a nulidade do negócio jurídico por não ter obedecido a forma legalmente exigida
.

2. A gratuidade foi indeferida na sentença e impugnada em sede de contrarrazões que, entretanto, não merece acolhida frente aos comprovantes de renda juntados aos autos e despesas indicadas, que não foram contestados pela impugnante quando intimad
a
para fazer.

3.
É fato incontroverso nos autos que decorridos mais
que três
ano
s
do ajuste para a venda do imóvel, houve pagamento apenas da entrada ajustada, restando inadimplidos mais que 80% (oitenta por cento) do valor ajustado, fato que não foi contestado pela parte apelante.

4.
Quanto a realização da prova pericial que sustenta a recorrente teria trazido nulidade ao processo, consta dos autos ata de audiência de conciliação de ID 64356864 em que não houve pedido de realização de provas,
constando o pedido de perícia apenas de forma genérica na contestação de evento 64356865, ao tratar das provas de forma geral.

5.
A própria contestação
admite a possibilidade de cobrança de taxa de ocupação com limites entre 0,5% (m
e
io por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, conforme aplicado pelo Juízo Primevo,
não havendo motivação para dilação probatória.

6. Já quanto as benfeitorias alegadas,
não há nos autos registros da situação do imóvel no momento em que foi entregue a acionada de forma a que se possa comparar as alegadas benfeitorias que sequer foram descritas na defesa,
também não justificando a prova pericial ou a alegação de cerceamento de defesa
.

7.
Conforme entendimento do STJ: “
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento.
”
(AgRg no AREsp 566.307/RS
).

8. Lado outro, os comprovantes de depósito e recibos de
ID
390111413
na origem e
64357642
nesta segunda instância comprovam pagamentos de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao autor, no ano de 2022, após o pagamento inicial, onde os recibos fazem referência expressa a compra e venda do imóvel objeto da lide havendo, entretanto, outros dois, um deles ilegível e o outro sem referência a apelante ou a que se destinava,
não merecem acolhimento
.

9.
Apelo provido em parte tão somente
para reconhecer ser devida a devolução a acionada do valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) comprovado no ID
390111413
na origem e
64357642
nesta segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001793-46.2022.8.05.0228
, em que figuram como apelante
EMILIA DAS MERCES ANACLETO
e como apelada
JOSE CARLOS LESSA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
JULGAR IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
AFASTAR A PRELIMINAR
de nulidade de cerceamento de defesa e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .